Tribunal: TJDFT
Processo: 0735436-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Interposta a Apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15.
2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.